Tribunal: TJBA
Processo: 8036681-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036681-14.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DHS SERVICOS GRAFICOS E TERCEIRIZACOES LTDA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, devido ao baixo valor da dívida cobrada e à inércia do feito por período superior a um ano sem que se operasse a citação válida da executada. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em examinar se a extinção de ofício do processo gerou nulidade por decisão surpresa, e se a autonomia do ente federativo, consubstanciada em limite legal local de ajuizamento de valor inferior ao patamar do CNJ, afasta o enquadramento na Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. Inexiste nulidade processual decorrente de decisão surpresa uma vez que a matéria debatida é de ordem pública e a Fazenda Pública municipal exerceu plenamente a ampla defesa e o contraditório ao interpor o recurso de apelação, não se vislumbrando prejuízo processual concreto. 4. Verificado que o valor originário do débito de TFF é de R$ 4.367,65, revelando-se inferior ao teto de R$ 10.000,00 estipulado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que o processo permaneceu paralisado por mais de um ano sem a citação da devedora, restam integralmente caracterizados os requisitos objetivos para o reconhecimento da ausência de interesse de agir. 5. As normas municipais que dispõem sobre o ajuizamento e cobrança de créditos locais regem apenas a conduta administrativa da Procuradoria, sendo insuscetíveis de afastar o juízo de utilidade e eficiência processual de alçada exclusiva do Poder Judiciário, em conformidade com as diretrizes do Tema 1.184 da repercussão geral do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prévia manifestação do credor tributário antes da extinção com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184/STF não induz à nulidade da sentença por violação à proibição de decisão surpresa se demonstrada a ausência de prejuízo processual decorrente do contraditório amplamente exercido na fase recursal. 2. A existência de lei de piso local inferior ao parâmetro fixado na Resolução CNJ nº 547/2024 não impede a extinção da execução fiscal de baixo valor quando caracterizada a paralisação do feito por mais de um ano sem citação válida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8036681-14.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelado, DHS SERVICOS GRAFICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça